Tribunal: CARF
Processo: 11516.001790/2004-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.001790/2004-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.242 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
MAXIMILIANO GAIDZINSKI S/A IND. AZUL.ELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1990 a 31/08/1993
PIS/Pasep.
DDLL
2.445/88
E
2.449/88.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPETIÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. EFEITOS. DEDUÇÃO DO DEVIDO. LC
07/70. DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO.
Quando a decisão judicial transitada em julgada assim determina, não cabe a
repetição de indébito de valores a título de multas e juros de mora, arrecadados
para os fatos geradores para os quais vigoravam as normas declaradas
inconstitucionais, deduzindo-se do montante a compensar as importâncias
devidas com base na legislação anterior, independentemente da constituição do
crédito tributário devido na forma prevista no art. 142 do CTN.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS No 2.445/88 E No
2.449/88. LANÇAMENTO PARA EXIGIR DÉBITO TRIBUTÁRIO NOS
MOLDES DA LC 7/70. DESNECESSIDADE.
Aplica-se, por imposição do artigo 62, do RICARF, o entendimento do STJ
estampado no REsp 1.115.501/SP no sentido de que a apuração do indébito de
PIS, em face da reconhecida inconstitucionalidade dos DDLL 2.445/88 e
2.449/88 se enquadra na hipótese prevista no art. 144 do CTN, não havendo
necessidade de novo lançamento para o fim de se exigir o débito tributário nos
moldes previstos na LC 7/70.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.001790/2004-99
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.242 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001790/2004-99

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de declarações de compensação - Dcomp (fls. 01/20),
por intermédio das quais o interessado pretende compensar créditos provenientes de
pagamentos indevidos da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS)
com débitos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) devidos por suas filiais.
Em relação às Dcomp acima mencionadas, a Delegacia da Receita Federal em
Florianópolis (DRF/FNS/SC) exarou Informação Fiscal e Despacho Decisório (fls.
305/308), reconhecendo ao interessado crédito do PIS no montante de R$ 706.409,53,
a partir do qual homologou-se parcialmente a compensação de débitos do IPI de
mesmo valor, relativos a 2a. quinzena de maio de 2004, constantes da Dcomp n°
09857.13484.140604.1.7.54-7850, e, em função do exaurimento dos créditos a
compensar já nesta primeira Dcomp, deixou-se de homologar as compensações
integrantes da Dcomp n° 00485.89685.250604.1.7.54-2050, contemplando débitos do
IPI relativos a Ia. quinzena de junho de 2004, sob os seguintes fundamentos:

Os créditos pertenciam originalmente à empresa Transporte Cocai S/A, CNPJ
83.254.797/0001-80, incorporada pelo contribuinte/interessado em 01/07/2001, sendo
que, a empresa sucedida impetrou, na Justiça Federal de Santa Catarina, a ação
ordinária n° 2000.72.04.003015-0, objetivando obter a declaração do direito de
compensar importâncias recolhidas por intermédio de DARF, a título de contribuição
ao PIS, na vigência dos Decretos-leis n°s 2.445/88 e 2.449/88 (fls. 122/144);
A sentença proferida pela 2a. Vara da Justiça Federal de Criciúma/SC julgou
parcialmente procedente o pedido, acolhendo a preliminar de decadência da Fazenda
Nacional e declarando o direito da autora proceder à compensação dos
recolhimentos indevidos de PIS (fls. 186/195), e, em recurso de apelação, o TRF-43.
Região deu provimento à remessa oficial e aos apelos (fls. 216/232);
A decisão judicial, que transitou em julgado em 27/05/2002 (fl. 246),
reconheceu os pagamentos de PIS como indevidos e o direito do contribuinte de
utilizar esses valores na compensação de débitos, restando à Fazenda Nacional,
portanto, apenas verificar a justeza da compensação efetuada pelo contribuinte;
Pela Informação Fiscal de fls. 22/24, a fiscalização apurou o montante dos
créditos à disposição do requerente, efetuando os cálculos de atualização monetária
sobre os valores pagos, desde a data do recolhimento até a data da compensação
(06/2004), apurando-se que o interessado tinha a seu favor crédito no montante de R$
706.409,53;
Ressalte-se que, apesar de expresso na decisão judicial e mencionado na
Informação Fiscal que os créditos somente podem ser compensados com débitos de
PIS, a Divisão de Tributação da Superintendência da 9a. Região Fiscal
(DISIT/SRRF/9a.RF), respondendo a pedido de orientação formulado pela
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.242 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001790/2004-99

DRF/Joinville/SC (fls. 282/284), esclarece que, sendo a sentença declaratória, onde
se reconhece um crédito e o direito de compensar esse crédito, efetuando-se a
compensação com demais tributos e contribuições administrados pela SRF, não se
estaria descumprindo a primeira parte da decisão judicial (onde é reconhecido o
crédito), mas apenas dando uma interpretação extensiva à segunda parte da mesma
(onde se determina o tributo a ser compensado);
As DCOMP ativas são retificadoras, e, no caso de DCOMP retificadoras, a
data de compensação a ser considerada é a data de transmissão da DCOMP original;
As DCOMP originais foram transmitidas até a data de vencimento dos débitos,
e, assim, nas duas DCOMP, os débitos a serem compensados não estão sujeitos à
atualização monetária;
Como o crédito já foi atualizado até a data em que foram realizadas as
compensações, e os débitos devem ser compensados pelos seus valores originais, para
verificar se o crédito é suficiente para quitar todos os débitos compensados é
necessário tão-somente subtrair os débitos do montante do crédito apurado;
Em pesquisa aos sistemas informatizados da SRF, verificou-se que os débitos
compensados foram informados nas respectivas DCTF, inclusive com indicação do
número da DCOMP, conforme fls. 285/302.
Cientificado da decisão da autoridade administrativa local acima mencionada
e dos procedimentos operacionais de compensação (cf. fls. 309/317) em 05/12/2006,
conforme se observa no Aviso de Recebimento (AR) de fl. 321, o contribuinte,
irresignado, apresentou, em 04/01/2007, a Manifestação de Inconformidade de fls.
330/338 e demais documentos a ela anexados às fls. 339/342 (procuração, fls.
339/340; cópia de carteira de identidade e de CPF do Diretor e do procurador da
empresa, fls. 341/342), alegando, em síntese, que:
a) A Delegacia da Receita Federal em Florianópolis (DRF/FNS/SC), ao apurar
o montante relativo ao indébito do PIS, reconhecido nos autos da ação judicial n°
2000.72.04.003015-0, computou apenas as parcelas efetivamente pagas atinentes ao
valor principal da obrigação tributária, excluindo as multas e juros moratórios,
fundamentando seu entendimento na sentença de Io grau, que assim dispôs: "por fim,
anoto que almejando a demandante compensar recolhimentos efetuados com base nas
guias juntadas, deve-se observar, em sua feitura, apenas as importâncias recolhidas a
título de PIS, excluídas eventuais importâncias pagas a título de multas e juros de
mora ":
O entendimento do Fisco, expresso na Informação Fiscal de 21/10/2004 (p.
22/24 deste processo), e cujo teor serviu de base para o despacho decisório epigrafado,
é equivocado e merece reforma, já que as alterações introduzidas pelos decretos-leis
declarados inconstitucionais alteraram não só a forma de apuração da contribuição ao
PIS, mas também os seus prazos de recolhimento;
Se até o advento dos DDLL n°s 2.445/88 e 2.449/88, as empresas prestadoras
de serviços vinham recolhendo as exações nas mesmas datas de vencimento do
imposto de renda, observando, inclusive, as hipóteses de pagamento do imposto em
cotas, após a introdução dos referidos textos legais, as contribuições devidas pelas
empresas prestadoras de serviços foram submetidas às mesmas regras dos demais
contribuintes do PIS-Faturamento, inclusive no que tange ao prazo de vencimento, e,
assim, eventuais pagamentos efetuados originalmente dentro do prazo legal
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.242 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001790/2004-99

estabelecido à época da vigência dos decretos-leis inconstitucionais, poderiam estar
fora do prazo se observadas as datas de vencimento aplicáveis à modalidade de
apuração determinada pelo art. 3o da LC n° 07/70;
Da mesma forma, pagamentos efetuados originalmente fora do prazo legal
estabelecido, poderiam estar dentro do prazo se observados os prazos de recolhimento
aplicáveis à modalidade de apuração determinada pelo art. 3o da LC n° 07/70;
A sentença do julgador singular, portanto, visa justamente preservar os
pagamentos de PIS da forma em que ocorreram originalmente em relação aos prazos
de vencimento, e, portanto, se as contribuições originais apuradas nos termos dos
DDLL n°s 2.445/88 e 2.449/88 foram pagas em atraso e com os respectivos
acréscimos legais, as exações efetivamente devidas de acordo com a LC n° 07/70
também devem ser acrescidas de multa e juros moratórios, independentemente de o
recolhimento original ter ocorrido antes do prazo de vencimento fixado para a
contribuição devida nos termos da lei complementar;
Foi neste sentido que sentenciou o julgador singular, ao não permitir a
compensação das importâncias recolhidas a título de multa e juros moratórios com o
valor principal das contribuições devidas de acordo com a LC n° 07/70,
harmonizando, assim, seu entendimento ao disposto no art. 167 do CTN, que
determina a restituição proporcional das multas e juros moratórios, quando o valor
principal da obrigação tributária for declarado indevido;
Se estivesse denegando o direito à repetição dos pagamentos indevidos de multa
e juros moratórios, como pretendeu o Fisco ao não homologar as compensações do
impugnante, estaria o julgador singular afrontando diretamente o artigo 167 do CTN, e
isso de fato não ocorreu, pois o referido artigo sequer é citado no texto sentenciai, pelo
que, diante do exposto, merece reforma o despacho decisório, para que as
importâncias pagas a título de multa e juros moratórios sejam consideradas indevidas
e, conseqüentemente, homologadas as compensações a ela imputadas;
h)
Embora estivesse convicto de que a sentença de Io grau não vedou a
possibilidade de repetição das importâncias pagas indevidamente a título de multa e
juros moratórios em atenção aos DDLL n°s 2.445/88 e 2.449/88, o impugnante
apresentou recurso de apelação (p. 199/215 do presente processo), requerendo
novamente a repetição de todos os pagamentos indevidos no período de julho de 1988
a outubro de 1995;
i) O recurso de apelação apresentado pelo impugnante é claro e objetivo, quanto
aos valores que pretende ver restituídos, isto é, todos os recolhimentos efetuados sob a
vigência dos Decretos-Leis declarados inconstitucionais, inclusive multas e juros
moratórios;
j) O TRF-43. Região deu provimento parcial à apelação do impugnante (p.
216/232 do presente processo), e, embora tenha denegado o direito de repetir as
exações recolhidas até 09 de outubro de 1990, o Egrégio Colegiado decidiu que todos
os valores pagos pelo impugnante em atenção aos DDLL n°s 2.445/88 e 2.449/88 são
indevidos e, portanto, passíveis de repetição;
k) Assim, restou esclarecida a decisão do julgador singular no que tange aos
valores pagos a título de multa e juros moratórios, confirmando que são passíveis de
restituição, pois foram efetivamente pagos em atenção aos decretos-leis declarados
inconstitucionais;
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.242 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001790/2004-99

1) É que somente houve recolhimentos de PIS no período de 1990 a 1995
porque a contribuição foi apurada em atenção aos decretos-leis declarados
inconstitucionais, pois se tivesse sido apurada nos termos do art. 3o da LC n° 07/70 o
valor devido seria igual a zero, uma vez que não houve imposto de renda devido neste
período;
m) Portanto, sendo as importâncias vertidas em atenção aos decretos-leis
indevidas e passíveis de repetição, não há que se falar em impossibilidade de repetição
dos pagamentos indevidos de multas e juros moratórios, visto que também foram
vertidos em atenção referidos textos legais, sendo clara a decisão do TRF-4a. Região
absolutamente clara neste sentido;
n) A Fazenda Nacional opôs embargos de declaração (fls. 233/236), contudo,
não se contrapôs à determinação de restituição integral de todos os valores vertidos em
atenção aos DDLL n°s 2.445/88 e 2.449/88, restringindo-se a discutir o prazo
prescricional, e, portanto, este fato demonstra a satisfação da Fazenda Nacional em
relação à decisão do Eg. TRF-4a. Região, ao menos no tocante à repetição de todos os
valores pagos, incluindo-se as multas e juros moratórios;
o) Dos embargos a Fazenda Nacional não logrou êxito, tendo sido os mesmos
rejeitados, e, mesmo tendo a mesma Fazenda Nacional interposto, posteriormente,
recurso especial, teve-se negado o seu seguimento;
p) Assim, a decisão da primeira turma do TRF-43. Região, constante nos autos
do processo judicial n° 2000.72.04.003015-0, restou em coisa julgada, cabendo ás
partes o seu cumprimento, merecendo reforma, diante do exposto, o despacho
decisório constante do presente processo, para que sejam homologadas as
compensações com créditos oriundos de recolhimentos indevidos de multas e juros
moratórios, incidentes sobre os débitos de PIS, pagos em atenção aos decretos-leis
inconstitucionais;
q) Também merece reforma o entendimento do Fisco, demonstrado na
Informação Fiscal de 21/10/2004 (fls. 22/24), e cujo teor serviu de base para o
despacho decisório, deduzindo os valores supostamente devidos de PIS do montante
do indébito a ser repetido, relativo às competências de janeiro e fevereiro de 1996;
r) Primeiramente, porque o objeto da ação, exclusivamente no que tange ao
direito de apuração e recolhimento do PIS com base na LC n° 07/70, restringe-se ao
período de
julho de 1988 a 10 de outubro de 1995, e, portanto, não pode a Fazenda
Nacional estender o período e o objeto da ação para se beneficiar com a constituição
de crédito tributário em seu favor;
s) Além disso, o método utilizado pelo Fisco para quantificar o montante do
débito que entendeu ser devido pelo impugnante não tem amparo legal, não podendo o
Fisco inovar, rateando o imposto de renda devido no ano em doze parcelas (meses),
aplicando a alíquota do PIS às duas primeiras parcelas;
t) Em segundo lugar, a obrigação tributária surge com a ocorrência do fato
gerador (§ 10 do artigo 113 do CTN) e sempre que ocorrer, surge para o Fisco o
lançamento (art. 142 do CTN), constituindo o crédito;
u) Se o lançamento não é efetuado no prazo da lei, ou se o lançamento contém
vícios que o tornam nulo, o direito de constituir o crédito desaparece ou se extingue,
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.242 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001790/2004-99

tratando-se, portanto, de um caso de caducidade ou decadência, disciplinado pelos
arts. 150, § 4o, e 173, ambos do CTN, estabelecendo-se, inclusive, o prazo em que tal
figura ocorre;
v) Assim, se as contribuições ao PIS não foram quitadas, surgiu para o Fisco o
direito de constituir o crédito tributário pelo lançamento (art. 142 do CTN), que é uma
atividade obrigatória e privativa da autoridade administrativa, independente de
quaisquer atitudes do contribuinte, declaração, antecipação ou não do pagamento;
w) O lançamento, porém, nos termos e na forma preconizada no art. 142 do
CTN, somente ocorreu depois de cinco anos da ocorrência de cada um dos fatos
geradores em relação aos quais são exigidas as contribuições, nos termos do art. 150, §
4o, do CTN, ou mesmo, cinco anos do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173,1, do CTN;
x) Como o impugnante não pagou as contribuições ao PIS devidas nos meses de
janeiro e fevereiro de 1996, o termo inicial do prazo decadencial ocorreu em
01/01/1997, e, assim, em 01/01/202, operou-se a decadência (precluiu o direito da
Fazenda Nacional de lançar os créditos tributários), não podendo o Fisco constituir
crédito tributário em seu favor após esta data, merecendo reforma, portanto, o
despacho decisório também neste sentido, a fim de que seja afastada a exigibilidade
dos supostos débitos de PIS, relativos aos meses de janeiro e fevereiro de 1996;
y) Ante o exposto, o impugnante requer seja reformado o despacho decisório de
01/11/2006 (fls. 305/308), para que: i) sejam considerados na apuração do indébito do
PIS os montantes relativos aos pagamentos de multa e juros moratórios incidentes
sobre as contribuições devidas em atenção aos DDLL n°s 2.445/88 e 2.449/88; ii)
sejam homologadas integralmente as DCOMP n°s 09857.13484.140604.1.7.54-7850 e
00485.89685.250604.1.7.54-2050; iii) seja afastada a exigibilidade dos supostos
débitos de PIS de janeiro e fevereiro de 1996.
4
Às fls. 343/346, foi promovida a juntada por apensação ao presente
processo (principal) dos processos n°s 11516.003680/2006-23, 11516.003681/2006-78
e 11516.003682/2006-12, formalizados para controle dos débitos das filiais, CNPJ
86.532.538/0040-79, 86.532.538/0029-63 e 86.532.538/0032-69.
5
A fl. 346-verso, tendo em vista o contido na Portaria RFB n° 535, de
28/03/2008, que transferiu a competência para julgamento do presente
processo, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Florianópolis
(DRJ/FNS/SC) para a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio
de Janeiro II (DRJ/RJ02), o presente processo foi encaminhado a esta DRJ/RJ02,
para julgamento.
A DRJ, por unanimidade de votos, indeferiu a manifestação de inconformidade
apresentada pela Recorrente, nos termos da ementa abaixo:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/1990 a 31/08/1993
PIS/Pasep. DDLL 2.445/88 E 2.449/88. INCONSTITUCIONALIDADE.
REPETIÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. EFEITOS. DEDUÇÃO DO DEVIDO. LC 07/70.
DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.242 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001790/2004-99

Quando a decisão judicial transitada em julgada assim determina, não cabe a
repetição de indébito de valores a título de multas e juros de mora, arrecadados para
os fatos geradores para os quais vigoravam as normas declaradas inconstitucionais,
deduzindo-se do montante a compensar as importâncias devidas com base na
legislação anterior, independentemente da constituição do crédito tributário devido
na forma prevista no art. 142 do CTN.
Irresignada com a decisão de piso, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo suas alegações de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Quanto a solução do litígio, a recorrente reproduziu as mesmas razões aduzidas na
impugnação. Por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto,
utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar a decisão, nos termos do § 1o
do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10
de junho de 2019 e do § 3o do art. 57 do RICARF, in verbis:
A manifestação de inconformidade do sujeito passivo (fls. 330/342) é
tempestiva e se reveste dos demais requisitos de admissibilidade. Assim sendo, dela
conheço.
Insurge-se o interessado, inicialmente, contra a parte da decisão recorrida (fls.
305/308) que, tomando por base os termos da Informação Fiscal de fls. 22/24,
excluiu, na apuração do crédito a ser utilizado na compensação pretendida pelo
contribuinte, as importâncias pagas por empresa incorporada (Transportes Cocai,
CNPJ 83.254.797/0001-80) a título de multas e juros de mora, inseridas nos
recolhimentos em Darf (cópia às fls. 38/111) a título da contribuição para o PIS,
arrecadados sob a égide dos DDLL n°s 2.445/88 e 2.449/88, declarados
inconstitucionais nos autos da ação ordinária (declaratória) n° 2000.72.04.003015-
0/SC.
Para considerar a exclusão dos encargos acima na apuração do crédito a ser
reconhecido, a Informação de fls. 22/24 fundou-se nos termos da sentença exarada
pelo juízo do feito (fls. 186/195), que assim dispôs:
%..) Por fim, anoto que almejando a demandante compensar recolhimentos
efetuados com base nas guias juntadas, deve-se observar, em sua feitura, apenas as
importâncias recolhidas a título de PIS, excluídas eventuais importâncias a título de
multas e juros de mora. (...)"
Em sua Manifestação, o interessado alega, a princípio, que a sentença em
questão visaria a preservar, tão-somente, os pagamentos de PIS na forma em que
deveriam ocorrer, caso arrecadados originalmente até os respectivos prazos de
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.242 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001790/2004-99

vencimento. Mas que, se contribuições apuradas nos termos dos DDLL n°s 2.445/88 e
2.449/88 foram pagas em atraso e com os respectivos acréscimos legais, nada
impediria o reconhecimento de crédito relativo a tais acréscimos, desde que as
exações devidas de acordo com a LC n° 07/70 - de vigência restaurada, após a
declaração de inconstitucionalidade dos citados decretos-leis - também fossem
acrescidas de multa e juros moratórios, independentemente de o recolhimento
original ter ocorrido, até mesmo, "antes do prazo de vencimento fixado para a
contribuição devida nos termos da lei complementar".
Ora, chega a ser inacreditável, por buscar a obtenção de vantagem
injustificada e carente de qualquer fundamento legal ou mesmo lógico que a
justifique, que o contribuinte tenha trazido ao processo tal sorte de argumentos. Na
verdade, por se saber que, na sistemática da LC n° 07/70 - e exceto em relação ao
ano-base 1996 - a empresa incorporada (transportadora, e, portanto, pertencente ao
ramo de prestação de serviços) não possuiria qualquer PIS-Repique a recolher, por
não ter apurado nos anos de 1988 a 1995 imposto de renda devido, admite, de forma
manifestamente ilógica, que, na apuração das importâncias a repetir, os valores
devidos do PIS-Repique sejam acompanhados de acréscimos moratórios inexistentes,
apenas para fazer frente aos montantes porventura arrecadados também com citados
acréscimos na forma da legislação declarada inconstitucional (DDLL n°s 2.445/88 e
2.449/88), e cuja restituição se pretende de forma integral (incluindo ditos
acréscimos), ainda que a decisão judicial a ser devidamente cumprida tenha disposto
de maneira inteiramente contrária a tal pretensão.
Ou seja, como os acréscimos de multa e juros de mora sobre valor devido igual
a zero também representam zero, o contribuinte defende argumentos inteiramente
desprovidos de qualquer coerência, fundamento lógico ou legal, já que, ainda que de
forma evidentemente absurda, os valores recolhidos na forma dos DDLL acima
citados tenham sido arrecadados antes do prazo de vencimento previsto na legislação
que restou revigorada, e que define a exação a lhe ser imposta (LC n° 07/70 e
subseqüentes), seria cabível, segundo a ótica do manifestante, a incidência de
acréscimos sobre os valores assim considerados devidos.
Na apuração do crédito a restituir, e para se determinar a suficiência das
importâncias recolhidas nos termos da legislação revigorada, nada além é feito,
regra geral, do que se comparar a suficiência dos montantes arrecadados em relação
a exação que se faz devida por aquela legislação (revigorada), após a declaração de
inconstitucionalidade da legislação impugnada judicialmente. Caso os montantes
recolhidos segundo a legislação declarada inconstitucional, e que correspondem aos
mesmos fatos geradores ocorridos segundo a legislação revigorada, tenham sido
arrecadados até o prazo legal de vencimento dos débitos a serem exigidos na forma
dessa última, não são cabíveis os acréscimos moratórios, ocorrendo o contrário caso
o oposto ocorra. O que não pode haver é a incidência de acréscimos nos débitos a
exigir, somente porque os recolhimentos efetivados se fizeram acompanhados dos
mesmos acréscimos.
Os recolhimentos apresentados pelo contribuinte (a cargo da empresa
incorporada), para fins da compensação declarada nas Dcomp's, são
majoritariamente compostos por pagamentos em Darf - que se referem à contribuição
arrecadada nos termos das normas declaradas inconstitucionais - em processos de
parcelamentos, nos quais o valor do principal da prestação é fixo - como se pode
observar dos montantes constantes das planilhas anexadas à Informação Fiscal de fls.
22/24 - e praticamente constante, quando convertido para Ufir ou reais (v. fls. 26/28).
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.242 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001790/2004-99

Os encargos de multas e juros de mora são considerados devidos em função da
própria sistemática de consolidação do valor a ser parcelado, sendo a ela inerente,
em função de o contribuinte não ter cumprido com suas obrigações tributárias nos
prazos previstos na legislação que então regia a contribuição (PIS), consoante se
depreende da documentação acostada às fls. 46/51. Além disso, ainda que de
encargos inerentes a processos de parcelamento não se tratasse, a sentença de Io grau
- não reformada pelas instâncias superiores, vale dizer - é por demais clara, no
sentido de não ser cabível a restituição das importâncias recolhidas a título de multas
e juros de mora, não comportando, portanto, maiores discussões.
Assim, quando alega que o Fisco, ao denegar o direito à repetição dos
pagamentos indevidos de multa e juros moratórios, estaria afrontando o art. 167 do
Codex Tributário, o contribuinte cai em evidente contradição, pois, se a afronta
cogitada de fato existiu, essa partiu do próprio Judiciário, sendo por demais certo
que, em nosso ordenamento jurídico, às decisões emanadas por aquele Poder deve-se
obediência e integral cumprimento.
Ainda em sua Manifestação de Inconformidade, o interessado alega que,
mesmo que se entendesse que a sentença exarada pelo juízo monocrático não
possibilitaria à empresa incorporada a repetição do indébito relativo aos acréscimos
moratórios arrecadados, em sua apelação ao TRF-4a. Região, teria feito a mesma
constar ou reforçar o seu pleito, no que se reporta à necessidade de reconhecimento
de crédito, que se refere às importâncias por ela arrecadadas a tal título. Extraiu-se,
nesse sentido, trechos da citada apelação, nos quais se faz referência, entre outros, a
aspectos tais como "a autora ficou sabendo que deveria buscar todo o recolhimento
efetuado, por ser indevido, assim, (...) requer a autora seja recebida esta Apelação e
dado provimento a mesma, para reformar a r. sentença, neste particular,
considerando indevido os recolhimentos efetuados sob a vigência dos Decretos-Leis
(...)".
E, em resposta, o Colegiado teria acordado que as alterações promovidas pelas
normas impugnadas em relação à LC n° 07/70 afiguram-se indevidas e, por
conseqüência, "passíveis de restituição, os valores vertidos pela parte autora em
atendimento aos pressupostos normativos hospedados naqueles diplomas", o que,
ainda segundo a ótica do interessado, representaria manifestação favorável à
repetição dos acréscimos de multas e juros de mora arrecadados.
Ocorre, todavia, que, como a autorização para a repetição de importância que
se refere aos acréscimos moratórios arrecadados diz respeito ao mérito e à própria
quantificação dos valores a serem ressarcidos, não bastaria à parte autora fazer
menção a tal possibilidade em termos vagos, como se traduzem os trechos da
apelação acima colacionados, ainda mais quando a sentença recorrida dispôs em
sentido inteiramente contrário à dita pretensão.
Muito embora seja certa a necessidade de se fazer expressa a intenção de
repetição de citados acréscimos na apelação apresentada, a empresa incorporada
pelo interessado, muito ao contrário, na parte dispositiva de sua apelação, ao final de
seu requerimento (fls. 214/215), assim apenas dispôs:
"Assim, REQUER a Apelante a Vossas Excelências que acolham o presente Recurso de
Apelação, e lhe dêem provimento para reformar a r. sentença parcialmente, especialmente no
que diz respeito ao período abrangido pela inconstitucionalidade dos Decretos-lei 2445 e
2449/88, neste particular, considerando todo o período que vai de julho de 1988 até outubro
de 1995, e não apenas de 1990 em diante, como determinou a r. sentença;
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.242 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001790/2004-99

Requer por fim, que seja reformada a r. sentença no que diz respeito à condenação na
verba honorária, condenándose a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios, em
valor não inferior a 10% do valor da pretensão da Apelante "
Ou seja, como acima se observa, a parte autora insurgiu-se em sua apelação
contra a sentença recorrida, basicamente na parte em que a mesma se manifesta
sobre a ocorrência de decadência/prescrição do direito à repetição de indébito em
relação
a
uma
parte
de seus recolhimentos, arrecadados anteriormente a 10/10/1990, e também no que se
reporta à condenação em honorários. Não há qualquer menção à tentativa de
afastamento da sentença, na parte da mesma que se pronunciou pela impossibilidade
de repetição das importâncias recolhidas a título de multas e juros moratórios, motivo
pelo qual, nunca se poderia cogitar que o Colegiado, no trecho do Voto do Acórdão
colacionado à Manifestação de Inconformidadeapresentada, pudesse ali estar se
manifestando em favor de mencionada repetição, já que, para que assim procedesse,
o requerimento na apelação deveria ser expresso em tal sentido.
Ao também mencionar em sua Manifestação que os embargos de declaração
opostos pela Fazenda Nacional não se contrapõem à determinação de restituição
integral de todos os valores vertidos em atenção aos DDLL n°s 2.445/88 e 2.449/88, e
que, em decorrência de sua rejeição (dos embargos), o Acórdão do Tribunal fez coisa
julgada sobre a questão em favor da parte autora, o contribuinte também parece
querer inverter seu ônus de peticionar para que o juízo esclarecesse a questão quanto
à repetição de acréscimos, já que, à Fazenda Nacional, evidentemente, não caberia
apelar ou mesmo opor embargos em relação à parte de decisão judicial que, por
indeferir a repetição de acréscimos legais à parte autora, foi ao Fisco nesse aspecto,
portanto, manifestamente favorável. Deve ser mantido, por todo o exposto, o
posicionamento da decisão recorrida, no sentido da impossibilidade de repetição do
indébito das importâncias arrecadadas a título de multas e juros de mora, constantes
dos recolhimentos em Darf, cuja utilização se pretende, para fins da compensação
declarada
nas
DCOMP's
n°s
09857.13484.140604.1.7.54-7850
e
00485.89685.250604.1.7.54-2050.
Por fim, o interessado protesta contra os cálculos do montante a restituir, que
teriam considerado, supostamente de forma indevida, débito contra si no montante de
R$ 458,82, relativo às competências de janeiro e fevereiro de 1996. Alega que o
objeto da ação intentada junto ao Judiciário refere-se ao direito de apuração do PIS
pela LC n° 07/70, restringindo-se ao período de julho de 1988 a 10 de outubro de
1995, e, que, assim, não poderia a Fazenda Nacional estender o período e o objeto da
ação para se beneficiar com a constituição de crédito tributário em seu favor. Além
disso, entende que o método utilizado pelo Fisco para quantificar o débito não teria
amparo legal, rateando-se "o imposto de renda no ano em doze parcelas (meses) e
aplicando a alíquota do PIS às duas primeiras parcelas". Aduz, ao final, que, para
pretender a exigência da contribuição para os meses ora em comento, deveria o Fisco
efetuar o lançamento a que alude o art. 142 do CTN, o que não se teria observado no
prazo previsto nos arts. 150, § 4o, e 173,1, ambos do CTN.
Em relação ao alegado, vale inicialmente dizer que a sentença exarada, em sua
parte dispositiva, declarou, ao final, o direito da autora de proceder à compensação
dos recolhimentos indevidos do PIS. Todavia, e de forma expressa, restou também
ressalvada a exigibilidade da contribuição nos moldes determinados pela LC n° 07/70
e alterações posteriores, bem como o direito à Fazenda Nacional de verificação
posterior quanto à compensação efetivada, sem qualquer outra espécie de solenidade
(v. fl. 195).
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.242 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001790/2004-99

Ora, em se estando a tratar no presente processo de repetição de indébito de
importâncias recolhidas de forma indevida ou a maior, não se poderia admitir que, na
quantificação do montante a repetir, as quantias arrecadadas pelo interessado lhe
fossem integralmente ressarcidas, sem se verificar àquelas que se fazem efetivamente
devidas, nos termos da legislação revigorada (LC n° 07/70), em substituição às
normas impugnadas judicialmente, sob a alegação de ausência de constituição do
crédito tributário que corresponderia ao devido nos termos da citada LC n° 07/70.
Observe-se que não está a Administração a pretender a exigência de crédito
tributário, sem que tenha havido a sua prévia constituição ou lançamento nas formas
legalmente previstas, mas, tão-somente, não devolver ao contribuinte as importâncias
arrecadadas, sem que se apure o valor devido nos termos da decisão transitada em
julgado, ainda que inferiores aos montantes efetivamente recolhidos. A Administração
nunca poderia aquiescer que, na repetição de indébito/compensação pleiteada,
fossem desconsideradas as importâncias devidas, pois, se assim o fizesse, estaria
sendo conivente com o enriquecimento sem causa do contribuinte, abrindo mão de
receitas que lhe são devidas, afrontando, ademais, o princípio constitucional da
moralidade a que deve obediência. Desnecessária, por conseguinte, a aventada
necessidade de lançamento (art. 142 do CTN), para que os débitos de PIS dos PA
janeiro e fevereiro de 1996 sejam considerados nos cálculos do montante a
restituir/compensar.
Quanto ao período em que deve ser apurado o valor devido nos termos da LC
n° 07/70, ressalte-se que a sistemática de apuração do PIS prevista na citada norma
somente foi substituída com a edição da Medida Provisória (MP) n° 1.212/95,
posteriormente convolada na Lei n° 9.715/98, vigente somente a partir de março de
1996, com a declaração de inconstitucionalidade pelo STF do art. 15 da citada MP.
Sendo assim, é cabível apurar-se as quantias devidas nos termos da LC n° 07/70 até
fevereiro de 1996, exatamente tal como procedido pela Administração.
E, quanto ao rateio promovido pela decisão recorrida, com vistas à
determinação do PIS-Repique devido nos meses de janeiro e fevereiro de 1996,
observa-se na declaração de rendimentos (DIRPJ) apresentada pela empresa
incorporada (fls. 250/274), que a mesma optou pela apuração anual, na qual os
valores mensais do imposto de renda (IR) devido são calculados por estimativa,
havendo a obrigatoriedade de levantamento de balanço, nos termos da legislação
aplicável à matéria, somente em relação ao final do ano-calendário, in casu, em
31/12/1996. Além disso, verifica-se que a empresa sequer apurou suas estimativas
mensais (o IR a pagar encontra-se zerado em todos os meses do ano de 1996, v. Ficha
09 da DIRPJ/97), seja com base em sua receita bruta, seja procedendo ao
levantamento de balanço de suspensão e/ou redução, já que, nesse último caso, ainda
quando negativas, as bases de cálculo do imposto deveriam constar da declaração
apresentada, o que não ocorreu.
Assim, como na apuração ao final do ano declarou-se IR a Pagar (v. Ficha 08,
fls. 348/349), o PIS-Repique, calculado sob o percentual de 5% (cinco por cento) do
imposto declarado, deve ser levado em conta nos cálculos do PIS a
restituir/compensar, também devendo ser considerado correto o rateio promovido
pela Administração, para determinar a contribuição devida nos meses de janeiro e
fevereiro de 1996, até mesmo porque não se constata, na Ficha 09 da DIRPJ/97 (fls.
257/262 e fls. 350/351), que o contribuinte tenha realizado a apuração do IR devido
nos citados meses, mediante o fechamento de balanço de suspensão e/ou redução,
como a legislação aplicável lhe facultava, para que eventualmente se certificasse da
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.242 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001790/2004-99

base de cálculo da contribuição para o PIS (Repique), que corresponde ao imposto de
renda devido. E, portanto, também cabível o rateio na determinação do PIS-Repique
devido nos meses de janeiro e fevereiro de 1996, tal como promovido pela
Administração, na determinação do montante a restituir/compensar.
Sendo assim, e por todos os fundamentos expostos, VOTO no sentido de julgar
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte, mantendo, por
conseguinte, o reconhecimento do direito creditório no valor de R$ 706.409,53, e a
homologação das compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido,
exatamente tal como pronunciado pela autoridade recorrida no despacho decisório de
fls. 305/308.
Acrescenta-se, ainda, que a respeito da necessidade ou não da fiscalização realizar
lançamento para o fim de exigir o débito tributário nos moldes previstos na Lei Complementar
7/70, considerando a declaração de inconstitucionalidade dos Decretos_lei no 2.445/88 e
2.449/88, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a matéria no Recurso Especial
1.115.501/SP julgado na sistemática de Recursos Repetitivos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) ORIGINADA DE LANÇAMENTO
FUNDADO EM LEI POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM
SEDE DE CONTROLE DIFUSO (DECRETOS- LEIS 2.445/88 E 2.449/88).
VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO PODE SER REVISTO.
INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. ILIQUIDEZ AFASTADA
ANTE A NECESSIDADE DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO PARA EXPURGO
DA PARCELA INDEVIDA DA CDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL
POR FORÇA DA DECISÃO, PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, QUE
DECLAROU
O
EXCESSO
E
QUE
OSTENTA
FORÇA
EXECUTIVA.
DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA.
(...) In casu, contudo, não se cuida de correção de equívoco, uma vez que o ato
de formalização do crédito tributário sujeito a lançamento por homologação (DCTF),
encampado por desnecessário ato administrativo de lançamento (Súmula 436/STJ),
precedeu a declaração incidental de inconstitucionalidade formal das normas que
alteraram o critério quantitativo da regra matriz de incidência tributária, quais
sejam, os Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88.
Destarte, a norma individual e concreta veiculada no lançamento tributário
não incorreu em erro, mas, sim, teve por fundamento legislação cuja presunção de
constitucionalidade não se encontrava maculada à época da constituição do crédito
tributário.
Conseqüentemente, tendo em vista a desnecessidade de revisão do ato
administrativo do lançamento, subsiste a constituição do crédito tributário que teve
por base a legislação ulteriormente declarada inconstitucional, exegese que,
entretanto, não ilide a inexigibilidade do débito fiscal, encartado no título executivo
extrajudicial, na parte referente ao quantum a maior cobrado com espeque na lei
expurgada do ordenamento jurídico, o que, inclusive, encontra-se, atualmente,
preceituado nos artigos 18 e 19, da Lei 10.522/2002, verbis:
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-010.242 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001790/2004-99

"Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a
inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal,
bem assim cancelados o lançamento e a inscrição, relativamente:
(...)
VIII à parcela da contribuição ao Programa de Integração Social exigida na
forma do Decreto-Lei n o 2.445, de 29 de junho de 1988, e do Decreto-Lei n o 2.449,
de 21 de julho de 1988, na parte que exceda o valor devido com fulcro na Lei
Complementar n o 7, de 7 de setembro de 1970, e alterações posteriores;
§ 2 o Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este artigo serão
arquivados mediante despacho do juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional,
salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis.
(...)"
Art. 19. Fica a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional autorizada a não
contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que
inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre: (Redação
dada pela Lei no 11.033, de 2004)
I matérias de que trata o art. 18;
(...).
§ 5 o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade
lançadora deverá rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou
parcialmente o crédito tributário, conforme o caso. (Redação dada pela Lei no 11.033,
de 2004)"
Ressalta-se, que este Conselho deve obediência às decisões prolatadas pelos
Tribunais Superiores na sistemática de Repercussão Geral e Recurso Repetitivo, nos termos do
art. 62, II, b I do RICARF, a saber:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
II que fundamente crédito tributário objeto de:
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no
5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 Código de
Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada
pela Portaria MF no 152, de 2016)
Por força regimental a qual este julgador está submetido, aplico o entendimento
do STJ estampado no REsp 1.115.501/SP no sentido de que a apuração do indébito de PIS, em
face da reconhecida inconstitucionalidade dos DDLL 2.445/88 e 2.449/88 se enquadra na
hipótese prevista no art. 144 do CTN, não havendo necessidade de novo lançamento para o fim
de se exigir o débito tributário nos moldes previstos na LC 7/70.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-010.242 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001790/2004-99

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital